Tribunal: TJDFT
Processo: 0721422-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0721422-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA - ME AGRAVADO: ANNA CHRISTINA ROSA DE SANTANA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA - ME (ID 72326698) em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF (ID 72326700) que, nos autos dos embargos à execução n. 0733210-89.2024.8.07.0001 movidos por ANNA CHRISTINA ROSA DE SANTANA em face da ora Agravante, determinou a suspensão dos embargos à execução e do processo executivo (autos n. 0711676-89.2024.8.07.0001) até o trânsito em julgado da decisão a ser proferida nos autos do processo n. 0738099- 23.2023.8.07.0001, nos seguintes termos: Trata-se de embargos à execução opostos por ANNA CHRISTINA ROSA DE SANTANA em face de CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS SANTA FÉ LTDA - ME, com pedido de efeito suspensivo, alegando prejudicialidade externa em razão da pendência de julgamento do recurso de apelação nos autos do processo no 0738099-23.2023.8.07.0001, que discute a rescisão do contrato de locação que fundamenta a execução. A embargante alega, em síntese, que: a) existe ação de rescisão contratual pendente de julgamento definitivo; b) houve desocupação do imóvel em outubro de 2023, após liminar em agravo de instrumento; c) há cláusula contratual que permitiria ao locador retomar a posse do imóvel em caso de abandono; d) o contrato deve ser considerado encerrado quando da desocupação ou, subsidiariamente, o valor cobrado é excessivo. A embargada apresentou impugnação sustentando que: a) a sentença na ação de rescisão contratual foi de improcedência, não havendo concessão de efeito suspensivo no recurso de apelação; b) a obrigação do locatário permanece até a entrega das chaves, o que não ocorreu; c) a mera desocupação não caracteriza rescisão contratual, sendo necessária a formalização da entrega do imóvel nos termos contratuais. Em réplica, a embargante reiterou seus argumentos iniciais, acrescentando que a formalidade contratual não pode prevalecer sobre o fato jurídico da desocupação autorizada judicialmente e que a embargada descumpriu o dever de mitigar seus próprios prejuízos. Decido. Os embargos foram opostos tempestivamente e preenchem os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço. Quanto ao pedido de efeito suspensivo, verifico a ausência de garantia do juízo, o que, a princípio, impediria a concessão do efeito suspensivo, nos termos do art. 919, §1o do CPC. Entretanto, a análise da prejudicialidade externa independe da concessão de efeito suspensivo aos embargos, conforme será fundamentado a seguir. No caso em análise, o principal argumento dos embargos reside na existência de prejudicialidade externa, consubstanciada na pendência de julgamento definitivo da ação no 0738099-23.2023.8.07.0001, na qual se discute a rescisão do contrato de locação que embasa a execução. Embora tenha havido sentença de improcedência na ação de rescisão contratual, é fato que existe recurso de apelação pendente de julgamento. O resultado desse recurso pode, em tese, reverter a conclusão de primeira instância e reconhecer a rescisão contratual pretendida pela embargante, o que afetaria diretamente a exigibilidade do título executivo que fundamenta a execução. O art. 313, V, 'a', do CPC autoriza a suspensão do processo quando a sentença de mérito "depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente". Já o art. 921, I, do mesmo diploma legal, prevê especificamente a suspensão da execução nas hipóteses dos artigos 313 e 315. No presente caso, está evidenciada a dependência entre o julgamento do recurso na ação de rescisão contratual e a definição da exigibilidade do título executivo, configurando a prejudicialidade externa que justifica a suspensão do processo. A análise do pedido de suspensão por prejudicialidade externa não se confunde com o juízo de admissibilidade dos embargos ou com a concessão de efeito suspensivo. Trata-se de questão preliminar que pode ser apreciada independentemente da garantia do juízo. O prosseguimento simultâneo da execução e da ação de rescisão contratual pode resultar em decisões conflitantes, com potencial prejuízo à segurança jurídica. Há risco concreto de que a execução atinja o patrimônio da embargante para satisfação de um crédito que posteriormente pode ser declarado inexigível, caso a tese da rescisão contratual seja acolhida no julgamento do recurso de apelação. Ante o exposto, reconheço a prejudicialidade externa e DETERMINO a suspensão dos embargos à execução e do processo executivo (Autos no 0711676-89.2024.8.07.0001) até o trânsito em julgado da decisão a ser proferida nos autos do processo no 0738099-23.2023.8.07.0001. Com a notícia do julgamento definitivo da ação prejudicial, retornem conclusos os autos para prosseguimento. O Agravante, em suas razões recursais, alega que: 1. A ação de resolução contratual n. 0738099-23.2023.8.07.0001, em trâmite perante a 23a Vara Cível de Brasília, foi julgada totalmente improcedente; 2. Após a sentença de improcedência, os autores apresentaram Apelação, à qual foi negado provimento pela 7a Turma Cível; 3. Contra esse acórdão, foram opostos embargos de declaração, igualmente rejeitados; 4. A interposição de eventual recurso especial não possui, por si só, efeito suspensivo, tampouco tem o condão de caracterizar automaticamente a prejudicialidade externa; 5. A possibilidade de êxito dos autores, ora Agravados, em sede de recurso especial é remota, considerando a incidência da Súmula 7 do STJ, a ausência de violação direta e efetiva a dispositivo de lei federal e a inexistência de divergência jurisprudencial relevante sobre a matéria; 6. Determinar a suspensão do processo de execução e dos embargos, diante da improvável reversão do julgado, apenas contribui para o prolongamento indevido da lide. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Alega que a probabilidade do direito está demonstrada na sentença de improcedência da ação de rescisão contratual, no desprovimento da apelação, na rejeição dos embargos de declaração e na ausência de concessão de efeito suspensivo ao recurso especial. Pontua que o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo está evidenciado pelo fato de que a manutenção da decisão impedirá a satisfação do crédito regularmente constituído, causando prejuízos financeiros à parte credora e postergando indevidamente o desfecho da execução. No mérito, pede o provimento do recurso para, reformando a decisão recorrida, afastar o reconhecimento da prejudicialidade externa e determinar o imediato prosseguimento da execução e dos embargos. É o relatório. Embora os autos tenham vindo conclusos, verifico que ainda pende a regularização de pressupostos extrínsecos de admissibilidade do recurso. Conforme se extrai dos autos de origem, o ora Agravante não teve reconhecido o direito à gratuidade de justiça, tampouco o requereu em sede recursal, tendo interposto o agravo de instrumento desacompanhado de guia e comprovante de pagamento do preparo, em descompasso com o estabelecido no art. 1.007 do Código de Processo Civil, que determina que o comprovante do pagamento do preparo deve ser apresentado no ato de interposição do recurso: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. (...) O § 4o da norma acima admite que, caso não seja comprovado o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, a parte realize o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Por oportuno, verifiquei decisão em recurso anterior, de n. 0743240-89.2024.8.07.0000, que decidiu expressamente acerca da prejudicialidade externa entre os embargos a execução na origem e a ação de rescisão contratual de n. 0738099-23.2023.8.07.0001. Ante o exposto, intime-se a Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, (i) realizar o recolhimento do preparo recursal, em dobro, sob pena de deserção, nos termos do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil; (ii) manifestar-se sobre eventual preclusão da matéria em virtude do julgamento do agravo de instrumento n. 0743240-89.2024.8.07.0000. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de setembro de 2025 15:17:26. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador